Tribunal: TJDFT
Processo: 0700978-72.2025.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência pátria, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, a declaração da vítima pode lastrear a condenação, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, como pela prova testemunhal e pericial.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas relacionadas ao crime de lesão corporal e de ameaça descritos na denúncia, sobretudo, pelos depoimentos prestados pela vítima, pelas testemunhas policiais ouvidas, pelo laudo pericial e pelo contexto dos autos, afasta-se a tese de insuficiência probatória a ensejar a absolvição do acusado.
3. Penas bem dosadas, atendidos os critérios dos artigos 59 e 68 do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.